Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707284-48.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ALESSANDRO WAYNNE SANTOS, DANIEL BRUNO DOS SANTOS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Na análise da culpabilidade, o juiz deve verificar se o réu extrapolou a normalidade na realização do tipo, se foi além do necessário para obtenção do resultado almejado, restando inviável a valoração negativa com base em elementos estranhos ao fato em julgamento. 2. Na fixação da pena-base, mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que a fixação da pena-base se deu de modo desproporcional e sem observar o critério trifásico, pois as causas especiais de aumento não poderiam ser automaticamente valoradas em desfavor dos recorrentes na primeira fase da dosimetria. Em adição, afirmam que o aumento de pena deve se dar com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código Penal indicados. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUMENTO DA PENA NA 1a FASE DA DOSIMETRIA E COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. TEMAS NÃO SUSCITADOS NAS RAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Teses omissas nas razões do recurso especial não podem ser conhecidas em sede de agravo regimental, por configurar inovação recursal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 3. Verifica-se que, a Corte de origem fundamentou, concretamente, a adoção das frações de aumento de forma cumulada, o que justifica o incremento sucessivo. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (AgRg no REsp 1893305/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2020) (g.n.). De igual sorte, quanto à fração da pena sopesada na fixação da pena-base, a jurisprudência da Corte Superior aceita igualmente o critério adotado pela turma julgadora, consubstanciado em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário. Nesse sentido: “Não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.” (AgRg no REsp 1817386/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/11/2020). Outrossim, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso dos autos, as instâncias ordinárias utilizaram o critério de um oitavo sobre o intervalo das sanções mínima e máxima abstratamente prevista para o tipo penal (02 a 08 anos). Dessa forma, o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, por duas vetoriais desabonadoras, revela-se proporcional e adequado.” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009